Tribunal: STF
Processo: Rcl 73312
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NA PLATAFORMA YOUTUBE: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes, em 30.10.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG no Processo n. 5135271-44.2024.8.13.0024, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão prolatada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 130/DF.



O caso



    2. Em 17.6.2024, o juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG deferiu a tutela provisória de urgência requerida por AVDV Estética Ltda. (Laser Fast) na ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais ajuizada contra Benoni Benjamin Cardoso Mendes e Statiane Meireles da Silva e determinou a exclusão de vídeo em seu canal da plataforma Youtube. Foram fundamentos da decisão:



    “O cerne da questão consiste em um aparente conflito entre a liberdade de expressão do réu e inviolabilidade da honra e da imagem da autora, o que se resolve pela ponderação de direitos, sendo necessário apurar se a referida matéria extrapolou os limites da informação, o que autorizaria o deferimento da tutela pretendida.



    Da análise dos autos, notadamente do link que 
permite acesso à reportagem veiculada – https://www.youtube.com/watch?v=AZdsvUZQ5tQ&t=3000s, verifico que ficou demonstrado que o réu divulgou matéria referente a suposto descumprimento do Código de Defesa do Consumidor pela empresa autora. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito, em virtude da divulgação da imagem sem a devida autorização. 



    O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, representa a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito. 



    À vista disso, a urgência da medida antecipatória de tutela se faz necessária porque o conteúdo da matéria pode acarretar prejuízos à imagem da autora, conforme demonstrado pelos diversos comentários ofensivos juntados aos autos (id. 10238713479) e ainda, pelo vídeo já possuir mais de um milhão e seiscentas mil visualizações.



    Nesse sentido já decidiu o TJMG: (...).



    Vale o registro de que há possibilidade de reversibilidade da medida. Isso posto, defiro a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido Benoni Benjamin Cardoso Mendes 
exclua, no prazo de 10 dias, o vídeo na plataforma 
Youtube, cujo conteúdo é localizável na URL https://www.youtube.com/watch?v=AZdsvUZQ5tQ&t=3000s.



    A multa e seu valor serão arbitrados caso haja notícia de descumprimento” (e-doc. 10).



    3. Contra essa decisão Benoni Benjamin Cardoso Mendes ajuíza a presente reclamação e relata ser “jornalista mineiro[,] cujo trabalho é sedimentado em todo o território nacional”, que atua como “repórter no programa Ronda do Consumidor” (fls. 1 e 2, e-doc. 1). 



    Explica que “a Ronda do Consumidor é publicada em suas plataformas digitais, que são o canal no Youtube e a página no Facebook”, que “efetua a mediação entre consumidor e fornecedor” e que “seu trabalho é aclamado nacionalmente e contribui ricamente para a sociedade como um todo” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Informa que Statiane Meireles da Silva contratou sessões de laser com a AVDV Estética Ltda. (Laser Fast), mas, apesar de ter cancelado a compra conforme autoriza o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, não obteve o reembolso prometido pela empresa.



    Esclarece que “Statiane acionou a equipe da Ronda do Consumidor, que a acompanhou até a Laser Fast para ouvir a versão da empresa e propor a mediação do conflito. As tratativas aconteceram e a matéria jornalística foi publicada” 
(fl. 3, e-doc. 1).



    Alega: “a reportagem publicada (...) possui natureza puramente informativa. Em suma, ela apenas reproduz a mediação realizada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alerta que “a situação enfrentada pela Sra. Statiane, extrapola completamente a esfera de uma relação contratual particular, logo, é de interesse da coletividade” e que “este entendimento, aliado à liberdade de imprensa e ao direito de informar, garante à reportagem censurada, caráter lícito, informativo e imparcial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “no julgamento da ADPF 130/DF, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações de cunho jornalístico, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias ou de opiniões, entendendo que a retirada de matéria de circulação, configura censura em qualquer hipótese, sendo admitida somente em situações excepcionais, a exemplo do discurso de ódio” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao restringir a circulação da matéria jornalística com base em premissas equivocadas, o juízo a quo, retirou do conhecimento dos cidadãos, informação de interesse público, o que vai de encontro à autoridade dessa Corte, firmada no julgamento da ADPF 130/DF” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para determinar “a manutenção da reportagem atacada no ar (volta da reportagem mediante ofício ao Google) até a decisão final desta Suprema Corte, bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial” (fl. 7, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da reclamação “com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, a reportagem atacada (anexo 06), bem como o afastamento de toda e qualquer multa por descumprimento judicial” (fl. 7, e-doc. 1).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais n. 5135271-44.2024.8.13.0024 e determinar a retirada de matéria jornalística do canal do Youtube do reclamante, o juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    5. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    6. Na espécie, o juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG deferiu tutela de urgência determinando ao reclamante que excluísse postagem de conteúdo jornalístico realizada em seu canal “Repórter Ben Mendes” na plataforma do Youtube a representar censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático tenho enfatizado que:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos.



    (…) Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    Assim, neste exame superficial e precário, próprio desta fase processual, é de se concluir que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, aparente descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    7. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pela beneficiária da decisão impugnada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender os efeitos da tutela provisória deferida pelo juízo da Trigésima Sexta Vara Cível de Belo Horizonte/MG no Processo n. 5135271-44.2024.8.13.0024, pelo qual determinada a retirada de matéria jornalística do canal do Youtube do reclamante.



    9. Intime-se o reclamante para emendar a inicial e promover a juntada da petição inicial da ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais, além das demais peças e decisões proferidas no Processo n. 5135271-44.2024.8.13.0024.



    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).



    11. Prestadas ou não as informações, cite-se a beneficiária da decisão questionada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    12. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora